Tribunal: TJSP
Processo: 2287653-22.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
r Municipal no 179, de 28 de dezembro de 2018, do Município de Ibitinga, em sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar no 248, de 8 de fevereiro de 2023, do Município de Ibitinga - imposição de critério limitador de acesso a cargo público, assentado em idade máxima, que não se justifica em função da natureza do cargo nem das atividades a ele relacionadas, com violação aos arts. 111 e 115, XXVII, da Constituição Estadual, aos arts. 5o, caput, I, e 7o, XXX, Constituição Federal, à Súmula 683 e ao Tema 646 do STF, este dotado de repercussão geral – infringência também ao pacto federativo, dado que a matéria é disciplinada de forma genérica pela Lei Federal no 13.022/2014, sem estipulação de idade máxima para ingresso na carreira de GC - ação julgada procedente
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287653-22.2023.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 03/04/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Limite de Idade

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

03/04/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE da expressão "e no máximo 35 (trinta e cinco) anos", presente no art. 10, inciso IX, da Lei Complementar Municipal no 179, de 28 de dezembro de 2018, do Município de Ibitinga, em sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar no 248, de 8 de fevereiro de 2023, do Município de Ibitinga - imposição de critério limitador de acesso a cargo público,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE da expressão "e no máximo 35 (trinta e cinco) anos", presente no art. 10, inciso IX, da Lei Complementar Municipal no 179, de 28 de dezembro de 2018, do Município de Ibitinga, em sua redação original e na redação dada pela Lei Complementar no 248, de 8 de fevereiro de 2023, do Município de Ibitinga - imposição de critério limitador de acesso a cargo público, assentado em idade máxima, que não se justifica em função da natureza do cargo nem das atividades a ele relacionadas, com violação aos arts. 111 e 115, XXVII, da Constituição Estadual, aos arts. 5o, caput, I, e 7o, XXX, Constituição Federal, à Súmula 683 e ao Tema 646 do STF, este dotado de repercussão geral – infringência também ao pacto federativo, dado que a matéria é disciplinada de forma genérica pela Lei Federal no 13.022/2014, sem estipulação de idade máxima para ingresso na carreira de GC - ação julgada procedente